Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR PREVISTA EM CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NOME DO VENDEDOR PROTESTADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM.
1. Se o nome do vendedor do imóvel foi protestado e inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de dívida de água e luz decorrente de descumprimento de cláusula prevista no instrumento particular de compra e venda de imóvel, deve ser prestigiada a sentença que condenou a compradora/ré a compensar os danos morais.
2. A inscrição indevida é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% da condenação.